Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707536-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA MENEZES DA SILVA, MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, MARIA AURENITA DE FREITAS OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA BARROSO DE MELO SOUZA, MARIA DA CONCEICAO DE JESUS LOURENCO, MARIA DAS MERCES DE ARAUJO ALVES, MARIA DE LOURDES CUNHA, MARIA DO SOCORRO DE PINHO COSTA, MARIA FLORITA DOS SANTOS LIMA, MARIA INEZ DE SOUZA CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de cumprimento de sentença requerido por MARIA APARECIDA MENEZES DA SILVA E OUTROS (processo n. 0707164-51.2020.8.07.0018), que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo recorrente e fixou o valor devido. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 24 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator